Tribunal: TJDFT
Processo: 0022737-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO OPOSTOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O entendimento jurisprudencial do c. STJ pacificou-se no sentido de que a existência de ação de execução fiscal em curso não impede o ajuizamento de ação declaratória ou anulatória visando declarar a nulidade do título executivo.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de interposição de embargos à execução não gera preclusão. “A eventual não oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença não impede que os executados manejem ação com natureza anulatória/revisional contra o título executivo”. (AgInt no REsp n. 1.765.824/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)
3. Havendo previsão legal sobre a possibilidade de ajuizamento da ação declaratória de nulidade, assim como, não estando preclusa a questão relativa à irregularidade da CDA, de rigor reconhecer a inocorrência da inadequação da via eleita.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.